Tribunal: TJSP
Processo: 2058530-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegada recusa de liberação de tratamento quimioterápico com o medicamento "Paclitaxel 175 mg/m2, indicado para a autora, diagnosticada com carcinoma escamoso de canal anal, metastático para linfonodos inguinais, ilíacos a para-aórticos – Agravante (ré) que nega ter se recusado a liberar o tratamento – Questão a ser analisada em instrução probatória – Má-fé que não pode ser

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegada recusa de liberação de tratamento quimioterápico com o medicamento "Paclitaxel 175 mg/m2, indicado para a autora, diagnosticada com carcinoma escamoso de canal anal, metastático para linfonodos inguinais, ilíacos a para-aórticos – Agravante (ré) que nega ter se recusado a liberar o tratamento – Questão a ser analisada em instrução probatória – Má-fé que não pode ser presumida - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada - Decisão mantida.
Recurso não provido.